Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-15.2016.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR CONJUGAL. NÃO CONFIGURADO. DIVÓRCIO ANTERIOR DO CASAL COM PARTILHA DO IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO BEM. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL. DEVIDO. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA MANTIDA.
1 – A modalidade de usucapião por abandono do lar conjugal, ou pró-família ou familiar (art. 1.240-A, do CC), exige o preenchimento de todos os seus requisitos legais, a saber: a) abandono do lar pelo cônjuge; b) exercício pelo outro cônjuge, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar; c) uso do imóvel como sua moradia ou de sua família; c) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. No caso concreto, o casal já se encontrava divorciado, o imóvel partilhado e, apesar da ex-esposa exercer a posse de modo exclusivo, o ex-cônjuge não se afastou do bem de forma voluntária e imotivada. Nesta linha, não restaram configurados os requisitos autorizadores da modalidade de usucapião pleiteada.
3 – O pedido formulado em ação conexa de extinção de condomínio, mediante alienação judicial, cumulada com o pagamento de aluguel, em razão do uso exclusivo do imóvel por apenas um dos ex-cônjuges, encontra amparo na legislação pátria, pois impede que um dos condôminos se enriqueça sem justa causa, à custa de outrem.
4 - Negou-se provimento aos apelos em ambos os processos.